Tribunal: TJMT
Processo: 1021287-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021287-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), MAXWELL SANTANA FRANCA - CPF: 379.107.678-70 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), MATHEUS HENRIQUE ZANATTA - CPF: 089.423.549-47 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, determinando o recolhimento das custas sob pena de análise apenas da contestação. O agravante sustenta violação ao art. 99, § 2o, do CPC, sob o argumento de ausência de oportunidade para complementação da documentação comprobatória e afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível o indeferimento do pedido de justiça gratuita sem prévia oportunidade para complementação documental, e se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos idôneos, é suficiente para concessão do benefício.

III. Razões de decidir

A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da insuficiência de recursos, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF/1988, e o art. 98 do CPC.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada se houver nos autos elementos que indiquem a inexistência dos pressupostos legais, devendo ser oportunizada à parte a comprovação da alegação (art. 99, § 2o e § 3o, do CPC).

O agravante não apresentou documentos atualizados capazes de demonstrar sua real condição econômica, nem supriu a omissão em sede recursal, inviabilizando o deferimento da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento do pedido de justiça gratuita exige prévia oportunidade de complementação documental, salvo quando houver nos autos elementos suficientes que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 2. A declaração de hipossuficiência não é suficiente para concessão do benefício quando desacompanhada de documentos mínimos que demonstrem a real situação econômica da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Maxwell Santana Franca, em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de busca e apreensão em Alienação Fiduciária, movida pelo Banco Volkswagen S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, determinando o recolhimento das custas de distribuição da reconvenção, sob pena de análise apenas da contestação.

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 99, §2o, do CPC, pois não foi oportunizada a complementação da documentação apta a comprovar a hipossuficiência, sendo que, segundo a defesa, bastaria a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção de veracidade. Aduz, ainda, que a ausência de preparo recursal se justifica pelo próprio objeto do agravo, qual seja, a discussão do direito à gratuidade judiciária, além de alegar risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a negativa do benefício impede o acesso à apreciação das teses defensivas.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para o imediato deferimento do benefício, ou, subsidiariamente, a intimação para complementação dos documentos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a justiça gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 296716362).

O agravado apresentou contraminuta (id. 301992884), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos que Banco Volkswagen S.A. ajuizou ação de busca e apreensão em Alienação Fiduciária, em desfavor de Maxwell Santana Franca, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado pelo agravante, determinando o recolhimento das custas de distribuição da reconvenção, sob pena de análise apenas da contestação.

Em face dessa decisão recorre o agravante, sustentando
, em síntese, que a decisão agravada violou o art. 99, §2o, do CPC, pois não foi oportunizada a complementação da documentação apta a comprovar a hipossuficiência, sendo que, segundo a defesa, bastaria a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção de veracidade. Aduz, ainda, que a ausência de preparo recursal se justifica pelo próprio objeto do agravo, qual seja, a discussão do direito à gratuidade judiciária, além de alegar risco de dano grave e de difícil reparação, uma vez que a negativa do benefício impede o acesso à apreciação das teses defensivas.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para o imediato deferimento do benefício, ou, subsidiariamente, a intimação para complementação dos documentos. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e conceder a justiça gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 1028220-08.2023.8.11.0000 - 3a Câm. Cível de Dir. Priv., j. 28.02.2024 – negritei e grifei)

In casu
, a decisão agravada está devidamente fundamentada ao exigir do agravante
comprovação atualizada de seus rendimentos
, inexistente nos documentos apresentados, restando legítimo o indeferimento da benesse, diante da ausência de comprovação efetiva da alegada situação de hipossuficiência.

Ressalte-se que,
o ônus da prova acerca da necessidade de concessão da justiça gratuita incumbe à parte que alega
(art. 373, I, do CPC), e no caso concreto, observa-se que o agravante deixou de apresentar documentos atualizados e suficientes a demonstrar a sua real condição econômica.

Conforme destacado na decisão agravada:

“Considerando que o requerido não fez comprovação de rendimentos atualizados, inviável concessão de justiça gratuita. Assim, deverá recolher custas de distribuição da reconvenção, no prazo de quinze dias, sob pena de análise somente da contestação, em ocasião oportuna.”
(id. 196344945 – autos de origem).

Ressalte-se, ainda, que caberia ao agravante,
em sede recursal
, suprir a alegada omissão quanto à documentação necessária para comprovação de sua hipossuficiência, podendo apresentar novos elementos capazes de demonstrar a real impossibilidade de arcar com as custas processuais.

Contudo,
não houve a juntada de qualquer documento adicional com o presente agravo
, o que corrobora a inexistência de comprovação mínima da alegação de insuficiência de recursos, impedindo, assim, a concessão da benesse pretendida.

Repiso que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse passo, também
indefiro a concessão da gratuidade nesta fase recursal,
devendo a recorrente providenciar o recolhimento do preparo recursal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025